Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722694-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTENOR CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O O agravante apresentou agravo de instrumento, com pedido liminar, para determinar que o exequente/agravado seja obrigado a prestar caução idônea para levantamento de valores, bem como apresentou preliminar de litisconsorte passivo necessário para incluir a União no polo passivo. Quanto à preliminar de litisconsorte passivo, verifico que já foi objeto de decisão judicial preclusa (ID 128807208, autos originários). Por outro lado, depreende-se da decisão agravada que o exequente não se opõe a prestar caução. Vejamos: “Com relação à alegação de necessidade de caução para levantamento do valor penhorado, tem-se que o Exequente não se opõe” (ID 158173186). Na resposta aos embargos de declaração apresentados pelo Banco do Brasil, o juízo a quo esclareceu que o exequente não se opõe à prestação de caução. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal e sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora